Tribunal: TJDFT
Processo: 0018630-13.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. MULTA MORATÓRIA. LUCROS CESSANTES.
1. O injustificado atraso na entrega da obra, computado o prazo de tolerância, enseja a resolução do negocio e a devolução de todos os valores pagos pelo adquirente, acrescidos de multa moratória prevista no contrato.
2. Indevida a cumulação do lucro cessante com a multa moratória, estipulada em valor equivalente ao do aluguel do imóvel.